Tribunal: STF
Processo: RvC 5565
Classe: RvC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Trata-se de Revisão Criminal ajuizada por Priscila Graciele Zola Vieira Pinto em face de condenação que lhe impôs 1 ano e 4 meses de reclusão, convertida em uma hora de trabalho por dia de condenação, e 13 dias-multa pelo crime descrito no art. 171, § 3º, do Código Penal, cujo processo foi registrado e autuado sob n. 0001194-47.2017.4.03.6102/SP, que tramitou na 2ª Vara Federal de Ribeirão Preto.



    Narra a requerente que foi interposta apelação perante o Tribunal Regional Federal da 3ª Região, que negou provimento ao recurso, sendo mantida a sentença de primeiro grau. 



    Sustenta a requerente, em síntese, que a condenação imposta merece reforma, na medida em que se baseou em provas contrárias às evidências dos autos. Afirma, ainda, estar extinta a punibilidade da requerente em virtude da ocorrência da prescrição intercorrente. 



    Ao final, requer a



    “(...) EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA INCIDÊNCIA DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA E/OU INTERCORRENTE; ANULAÇÃO DO V. ACÓRDÃO, nos termos do artigo 564 e seguintes do CPP., para que outro seja proferido e/ou a ABSOLVIÇÃO da peticionária pelo não cometimento do crime de estelionato de forma consumada, na forma contida no artigo 386, inciso IV e/ou V, do Código de Processado Penal. Por fim, em caso de manutenção da condenação, não aplicação do disposto contido no artigo 29, §1º do Código Penal.”



    Examinados os autos, decido.



    Preliminarmente, com base no art. 98, do Código de Processo Civil c/c art. 3º do Código de Processo Penal, defiro o pedido de gratuidade de justiça ao impetrante.



    Quanto ao mérito, nos termos do art. 102, I, “j”, da Constituição Federal, compete ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar originariamente “a revisão criminal e a ação rescisória de seus julgados”.



    Outrossim, dispõe o art. 624 do Código de Processo Penal:



    “Art. 624. As revisões criminais serão processadas e julgadas:



    I- pelo Supremo Tribunal Federal, quanto às condenações por ele proferidas;



    II- pelo Tribunal Federal de Recursos, Tribunais de Justiça ou de Alçada, nos demais casos.” (grifei).



    Na espécie, pretende a requerente submeter diretamente ao conhecimento da Suprema Corte, mediante supressão de instâncias, a revisão criminal de acórdão condenatório de tribunal regional, o que se afigura inadmissível.



    Ante o exposto, nego seguimento à presente revisão criminal, por ser manifestamente inadmissível sua tramitação perante o Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno desta Corte.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de dezembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente